Tribunal: STF
Processo: Rcl 54515
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Ampére em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0000680-56.2021.8.16.0186, assim ementado: 



    “DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE AMPÉRE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. REPRISTINAÇÃO DE LEI ANTERIOR. ARTIGO 69 DA LEI MUNICIPAL Nº 495/1990. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR AOS AGENTES INSALUBRES. REFLEXOS EM 13° SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 29)



    Na petição inicial, a Municipalidade narra os seguintes fatos: 



    “Ajuizou a Reclamada AÇÃO DE COBRANÇA autos nº 0000680- 56.2021.8.16.0186, objetivando a cobrança do pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor, e as consequentes diferenças salariais dos últimos cinco anos. 



    O douto Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo como devido o pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor, independente da fundamentação em sede de contestação acerca da impossibilidade de o judiciário atuar como legislador positivo, afirmando que o artigo 2º. do Decreto Municipal n. 001/1998 é inconstitucional, por prever o salário mínimo como base de cálculo da vantagem; e ilegal, devendo-se, portanto, utilizar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade nos exatos termos do art. 69 da Lei nº 495/90 do município de Ampére, em razão do efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da norma posterior.



    Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do decisum, e sua total improcedência, o qual lhe foi negado provimento, mantendo a sentença, nos exatos termos da fundamentação”. (eDOC 1, p. 2-3)



    Nesses termos, aduz que “a respeitável decisão de primeiro grau ao julgar procedente o pedido do Reclamado, incorreu em usurpação de competência ao substituir o indexador do adicional de insalubridade (vencimento do cargo), pois, mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade do dispositivo ou não reconheça a vigência da nova redação do art. 69 da Lei Municipal 495/1990 dada pela Lei Municipal 1.807 de 13 de março de 2018, no seu art. 72, é de se aguardar a alteração do mesmo através do devido processo legislativo”. (eDOC 1, p. 6) 



    Defende, assim, a tese de que o acórdão da Turma substituiu a base de cálculo do adicional de insalubridade, incorrendo em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação “para afastar qualquer possibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois evidente, data máxima vênia, a afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 4 deste Pretório Excelso, desta forma, mantendo-se vigente as disposições previstas pela Lei Municipal nº 1.807/2018, até que seja aprovado novo critério indexador para base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos servidores do Município de Ampére/PR”. (eDOC 1, p. 25)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    No presente caso, verifico que Juízo de origem, julgando incidentalmente inconstitucional dispositivos da Lei Municipal 1.807/2018 e, concedendo efeito repristinatório à Lei Municipal 495/60, determinou a substituição do salário mínimo pelo vencimento base para fins de cálculo do adicional de insalubridade.



    Eis o teor do julgado, na parte em que interessa:



    “Como dito, desde 2008 há previsão inequívoca que veda que o adicional de insalubridade seja indexado ao salário mínimo. 



    O Município, ciente dessa impossibilidade, promoveu alteração legal que modificou regime jurídico anterior (no qual havia previsão expressa de que a base de cálculo seria o vencimento), e incluiu no texto legal previsão que ofende a súmula vinculante e deliberadamente prevê o salário mínimo como a base do adicional discutido. 



    Caso não seja possível reconhecer o vencimento como a base de cálculo (seja por força do efeito repristinatório e do que contido na lei revogada, seja diante da omissão legislativa acerca da base de cálculo), o Município - por ação própria - ofendeu (repito à exaustão: deliberadamente) súmula vinculante, desrespeitou voluntariamente o texto constitucional, reduziu, ao final, a remuneração do servidor (que tinha a justa expectativa, anteriormente, de receber o adicional com base no vencimento), e ficaria indene de qualquer consequência caso acolhido o pleito da parte requerente. 



    A considerar, assim, que uma das consequências do descumprimento de determinada norma é (ou deve ser) é a corresponde sanção, o engendramento de situação que de modo voluntário e com intento ofende o texto constitucional e a súmula vinculante não pode passar incólume, máxime porque, aparentemente, feito com o intuito inequívoco de ofender a disposição sumular. 



    Dito isso, e porque o que contido no art. 72, da Lei-Ampére n.º 1.807/2018 é evidente e flagrantemente inconstitucional, na parte em que vincula o adicional ao salário mínimo, e como há omissão legislativa e deve ser aplicado o efeito repristinatório, a base de cálculo do referido adicional deve ser o vencimento do cargo efetivo, como anteriormente previa o art. 69, da Lei-Ampére n.º 495/90, de modo que procedente o pedido formulado para autorizar a indenização ora pretendida, independentemente da alteração promovida pelo novo regime jurídico estatutário municipal. 



    Como a lei municipal prevê a incidência do adicional de insalubridade apenas sobre o vencimento, deixando de fora as demais vantagens remuneratórias, não pode incidir sobre o décimo terceiro salário, férias, o terço constitucional de férias, ou outras vantagens que, agregadas ao vencimento, compõem sua remuneração. 



    Lembro que nos termos da tese firmada no Tema n.º 163, proferida pelo STF no RE 393.068, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tal como adicional de insalubridade. 



    3. Dispositivo



     Ante o exposto, resolvendo o presente processo movido por CRISTIANO TASCHIM PIMENTA contra Município de Ampére/PR, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela requerente para condenar o Município requerido a pagar apenas as diferenças do adicional de insalubridade a ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo da parte requerente, respeitada a prescrição quinquenal”. (eDOC 25, pp. 17-18) 



    O Município, ora reclamante, interpôs então recurso inominado, o qual restou desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença combatida, nos termos do acórdão assim fundamentado: 



    “A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    Inicialmente, verifica-se ter sido escorreita a decisão do Juízo a quo no que tange à declaração incidental inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam a indexação do cálculo de insalubridade ao salário mínimo. 



    Com efeito, o Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére estabeleceu que o adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo constitucional de acordo com a Lei n.º 6.514/77 e Portaria Ministerial n.º 3.214/78. Vejamos: 



    Art. 2° - O Adicional de Insalubridade incidirá sobre o Salário Mínimo Constitucional de acordo com a Lei nº 6.514/77 e Portaria Ministerial nº 3.214/78, enquanto que o Adicional de Periculosidade incidirá sobre os vencimentos-base do servidor. 



    Restou incontroverso nos autos, portanto, que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7°, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim: 



    (…)



     Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Portanto, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2° do Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére, da qual decorre o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo 69 da Lei Municipal n.º 495/90, a qual determina o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    Desse modo, razão não assiste ao Recorrente MUNICÍPIO DE AMPÉRE, de modo que não há que se falar em reforma da sentença prolatada pelo d. Juízo de origem”. (eDOC 29 - Grifei)



    Ora, a análise dos autos permite verificar que a autoridade reclamada, ao acolher pretensão de declaração de inconstitucionalidade do art. 2º do Decreto Municipal 001/1998, entendeu pela repristinação dos critérios de cálculo previstos na legislação revogada.



    Fixada essa premissa, entendo que o acórdão recorrido não viola a tese assentada na Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. ATO RECLAMADO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ADOTAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E, CONSIDERANDO O EFEITO REPRISTINATÓRIO, APLICOU AO CASO CONCRETO LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”. (Rcl 53.255, Rel. Min. Rosa weber, DJe 10.5.2022). 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (Rcl 53.994, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.6.2022)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente